Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-74.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600298-74.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600251-03.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600298-74.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação
Mudança com Experiência em face de Samuel Pereira da Silva, Guilherme Alves Pereira e do
Diretório Municipal do Partido Solidariedade de São José dos Pinhais, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para: a) reconhecer a ilegalidade da
propaganda eleitoral mediante a montagem de tenda em via pública desacompanhada de mesa de
distribuição de material de campanha, a colagem de adesivos em veículo em extensão superior
àquela prevista no artigo 20, II e § 3º, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, e a utilização de banner
com efeito outdoor; b) impor aos representados a obrigação de se abster de realizar propaganda
eleitoral na forma ora reconhecida como ilegal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por peça publicitária; e c) condená-los solidariamente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). (Representação eleitoral proposta pela Coligação Mudança com Experiência em
face de Samuel Pereira da Silva, Guilherme Alves Pereira e do Diretório Municipal do Partido
Solidariedade de São José dos Pinhais, alegando, em síntese, que os representados realizaram
propaganda eleitoral irregular no dia 18/10/2020, na rua Júlio César Seternareski (caminho do
vinho) eis que: a) fixaram bandeiras em via pública (art, 19, REs. TSE 23.610/2019); b) montaram
acampamento em área pública dificultando a locomoção das pessoas, suposta infração ao artigo
19, § 4º da Resolução 23.610/2019; c) colocaram adesivos em veículo em extensão maior do que
aquela autorizada pela legislação eleitoral; e d) fixaram banner com tamanho superior a 0,5m2 na
tenda do acampamento, com suposta infração ao art. 20 e 14, da Res. 23610/2019. Requereu a
concessão de tutela de urgência determinando que os representados suspendam a utilização de
bandeiras fixas, de acampamentos ou tendas em vias públicas e de propaganda eleitoral no estilo
outdoor, assim como promovam a retirada dos adesivos que extrapolam o limite de 0,5m2 do
veículo de placa AYJ3078.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 GUILHERME ALVES PEREIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAMUEL PEREIRA DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
GUILHERME ALVES PEREIRA (RECORRENTE)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
SAMUEL PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAMUEL PEREIRA DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GUILHERME ALVES PEREIRA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
SAMUEL PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
GUILHERME ALVES PEREIRA (RECORRIDO)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
VINICIUS PIERIN MAURER (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27072
666
03/03/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.262
RECURSO ELEITORAL 0600298-74.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME ALVES PEREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SAMUEL PEREIRA DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRENTE: GUILHERME ALVES PEREIRA
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SAMUEL PEREIRA DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: ELEICAO 2020 GUILHERME ALVES PEREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: SAMUEL PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: GUILHERME ALVES PEREIRA
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0078023
ADVOGADO: VINICIUS PIERIN MAURER
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ELEITORAIS.
EMENTA:
PROPAGANDA ELEITORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
COLIGAÇÃO. REJEIÇÃO. TENDA COM
EM VIA
BANNER
PÚBLICA. MOBILIDADE ATENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO DE
À BANDEIRA NO PRESENTE
BANNER
Num. 27072666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

CASO, SEJA PELAS DIMENSÕES, SEJA PELO IMPACTO
VISUAL. MOBILIDADE DA PROPAGANDA QUE NÃO
DESCARACTERIZA A PRESENÇA DE EFEITO OUTDOOR.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DEMONSTRAM
O
PRÉVIO
CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS E A PARTICIPAÇÃO DO
PARTIDO NA REALIZAÇÃO DA PROPAGANDA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO
RECURSO DA COLIGAÇÃO REPRESENTANTE. RECURSO DOS
REPRESENTADOS PROVIDOS.
1. As circunstâncias e demais elementos constantes nos autos são
suficientes para demonstrar o prévio conhecimento dos candidatos
e a participação do respectivo partido na realização das
propagandas que são objeto da presente representação.
2. Está configurada a irregularidade das propagandas, uma vez
que a tenda não se destinava à distribuição de material de
campanha, servindo, principalmente, para a fixação de banner,
artefato que, no caso, não pode ser equiparado a uma simples
bandeira, seja pela sua dimensão (que encobre toda a parte frontal
da tenda), seja porque da forma como justaposto com a tenda e
tecido camuflado que envolve a lateral da tenda, compõe um
artefato com impacto visual único, similar a efeito de
.
outdoor
3. Corrobora essa conclusão o fato da tenda estar ornamentada
com cobertura superior e lateral em tecidos estilo “camuflado”, em
harmonia com o tipo de vestimenta estilo militar costumeiramente
usados pelos candidatos representados em seus materiais de
propaganda, inclusive no próprio
.
banner
4. Caracterizada a irregularidade da multa, devida a multa prevista
na legislação de regência da matéria.
5. Homologada a desistência do recurso da coligação
representante. Recurso dos representados desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 27072666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por (i) SAMUEL PEREIRA DA SILVA,
GUILHERME ALVES PEREIRA e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS DO SOLIDARIEDADE (ID 15478366) e (ii) pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA” (ID 15478466), contra a sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral –
São José dos Pinhais (ID 15478016), que julgou parcialmente procedente a representação
ajuizada pela segunda recorrente em face dos primeiros recorrentes, para o fim de: a)
reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a montagem de tenda em via
pública desacompanhada de mesa de distribuição de material de campanha, a colagem de
adesivos em veículo em extensão superior àquela prevista no artigo 20, II e § 3º, da
Resolução nº 23.610/2019, do TSE, e a utilização de
com efeito
; b) impor aos
banner
outdoor
representados a obrigação de se abster de realizar propaganda eleitoral na forma ora
reconhecida como ilegal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por peça
publicitária; e c) condená-los solidariamente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Os representados SAMUEL PEREIRA DA SILVA, GUILHERME ALVES PEREIRA
e COMISSÃO PROVIDÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR DO
SOLIDARIEDADE recorrem (ID 15478366) sustentando que:
Mesmo sem qualquer elemento que comprovasse a participação e ciência
dos representados, a sentença partiu de premissa equivocada de que era óbvio que os
representados tinham conhecimento da propaganda;
A afirmação dos representados de que a tenda foi colocada para distribuir
material de propaganda foi utilizada apenas em prestígio ao princípio da eventualidade;
A representante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que os
representados tivessem ciência ou participação nos fatos;
Nenhuma das propagandas era irregular;
Não há qualquer elemento que comprove que o partido tivesse qualquer
envolvimento com a propaganda;
Não há a irregularidade em utilização de tendas, considerando a sua
mobilidade, conforme reconhecido pela sentença proferida nos autos
0600257-10.2020.6.16.0199;
equipara-se a bandeiras, inexistindo limitação de tamanho, não havendo se
falar em efeito
, no caso, por ter sido apoiada em uma tenda, foi veiculada em
outdoor
bem particular, sendo que a legislação não prevê a cominação de multa.
Requerem o provimento do recurso, a fim de julgar integralmente improcedente a
presente Representação Eleitoral
Por sua vez, a Coligação “MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA” também recorreu
alegando, em suma: a) a irregularidade das bandeiras tipo vela, já que fixadas equiparam-se a
bonecos ou cavaletes; b) a necessidade de revisão do julgado para, reconhecido o efeito
Num. 27072666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

dos
utilizados, aplicar multa em seu valor máximo, e de forma individualizada
outdoor
banners
para cada um dos representados. (ID 15478466)
As partes apresentaram contrarrazões. (ID 15478666 e ID 15478816).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento dos recursos e, no
mérito, pelo desprovimento de ambos. (ID 20650016).
A Coligação “MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA” peticionou requerendo a
desistência do recurso (ID 23946566).
É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, acolhe-se o pedido de desistência do recuso, formulado pela
representante, Coligação “MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (ID 23946566), remanescendo tão
somente a apreciação do recurso interposto pelos representados.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, deve ser
conhecido o recurso interposto por SAMUEL PEREIRA DA SILVA, GUILHERME ALVES
PEREIRA e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DO
SOLIDARIEDADE.
No mérito, discute-se nos presentes autos a respeito de propaganda eleitoral
realizada mediante a montagem de tenda em via pública desacompanhada de mesa de
distribuição de material de campanha com a utilização de
com efeito
, bem
banner
outdoor
como acerca da a colagem de adesivos em veículo em extensão superior a 0,5 m2.
A fim de demonstrar a irregularidade da propaganda, a Coligação representante
acostou aos autos as seguintes fotografias:

Num. 27072666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

A primeira questão a ser resolvida é se há (ou não) elementos suficientes para
concluir pela ciência dos candidatos e do partido acerca da existência de tais propagandas.
A resposta é positiva, de sorte que não prosperam os argumentos dos
representados no sentido de que a representante não se desincumbiu de seu ônus de
Num. 27072666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

demonstrar que tinham ciência ou participação nos fatos e de que não haveria qualquer
elemento nos autos nesse sentido.
O § 2º do art. 26 da Res. TSE nº 23.610/19 estabelece que “a caracterização da
responsabilidade na hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando
.
a existência de circunstâncias que demonstrem seu prévio conhecimento”
Acerca das circunstâncias do caso concreto que indicam o prévio conhecimento
dos candidatos representados, tem-se como escorreitos os fundamentos da sentença,
expostos nos seguintes termos:
A petição inicial não veio acompanhada de prova da autoria ou do prévio
conhecimento dos representados acerca da propaganda tida como ilegal.
No entanto, não é possível que os representados dela não tivessem ciência.
Com efeito, a propaganda eleitoral foi realizada em via de grande movimento do
município de São José dos Pinhais e com o uso de materiais de campanha produzidos
pelos candidatos e pela agremiação partidária.
É de se ressaltar que os representados alegam na peça de defesa que a tenda foi colocada
no local para distribuir material de campanha, o que inexoravelmente induz à conclusão
de que a propaganda era de seu conhecimento.

Some-se a tais argumentos, o fato de que a Coligação representante, eu sua
peça de contrarrazões (ID 15478666) alegou que “Os Representados/Recorrentes, insistem na
tese que os candidatos Representados não possuíam conhecimento quanto a propaganda
realizada na data de 18/10/2020. Porém, colaciona-se fotos “coincidentemente” postadas em
redes sociais de candidatos a vereadores do partido ao lado do Candidato Samuel Dantas, que
comprovam a ciência e presença dos mesmos no local e data das irregularidades apontadas”,
anexando o seguinte
, contendo fotografia dos candidatos representados, no mesmo local
print
em que constatadas as propagandas ora em análise:

Num. 27072666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

Embora tal imagem não tenha sido trazida desde logo na petição inicial, apena
corroboram as demais circunstâncias bem apontadas na sentença.
No mais, conforme se verifica das fotografias, a propaganda dos candidatos
representados estava sendo realizada por um conjunto de materiais:
com desenho
wind flags
da bandeira do Brasil (estas consideradas regulares pela sentença), além de veículo adesivado
e tenda com
dos candidatos.
banner
Todas essas propagandas foram constatadas em 18/10/2020, no gramado da
calçada da Rua Júlio César Seternareski, em pontos bem próximos ao portão de entrada do
“Caminho do Vinho”, conhecido ponto turístico rural de São José dos Pinhais.
Quanto ao veículo, a lei eleitoral estabelece, conforme bem pontuado na
sentença, que “a propaganda somente pode consistir em adesivos micro-perfurados até a
”,
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam 0,5m2
nos termos do art. 20, incisos I e II e § 3º, da Resolução nº 23610/2019, do TSE, que assim
dispõe:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
Num. 27072666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º
deste artigo
; e
.
(Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)

E, de acordo uma das imagens reproduzidas neste voto, o veículo de placa
AYJ3078, ao menos naquela oportunidade, continha adesivos que extrapolavam o vidro
traseiro, assim como a extensão máxima de 0,5m2.
Desse modo, embora os recorrentes não tenham se insurgido quanto a este ponto
da sentença, está demonstrada a ilegalidade da propaganda. Sem embargo, malgrado a
irregularidade constada, a legislação eleitoral não prevê a cominação de multa para a
propaganda eleitoral ilegal em bens particulares, já que a sanção prevista no § 1º do artigo 37,
da Lei das Eleições, remete ao “caput” do dispositivo, que trata da propaganda eleitoral em
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, nos bens que pertencem ao
poder público e nos bens de uso comum.
Já em relação ao artefato de propaganda composto pela tenda e o
nela
banner
afixado, a Coligação representante argumentou que, para além do efeito outdoor, essa forma
de uso, porque fixo, afronta o § 6º do art. 37 da Lei das Eleições.
É a seguinte a redação desse dispositivo:
Art. 37. [...]
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
[...]
§ 6º É permitida a colocação de
e
mesas para distribuição de material de campanha
a
ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
utilização de bandeiras
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

No caso, facilmente se denota que a tenda em questão não se destinava a
proteger mesa para distribuição de material de campanha, a qual sequer pode ser vista, já que
o
estava amarrado nas estacas de sustentação, encobrindo toda a parte frontal da
banner
Num. 27072666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

tenda, que ainda estava toda ornamentada com cobertura superior e lateral em tecidos estilo
“camuflado”, ornando com o tipo de vestimenta estilo militar costumeiramente usados pelos
candidatos representados em seus materiais de propaganda, como no
em questão.
banner
Logo, ao contrário do que sustentam os representados, o
não pode ser
banner
equiparado a uma simples bandeira, seja pela sua dimensão (que encobre toda a parte frontal
da tenda), seja porque da forma como justaposto com a tenda e tecido camuflado que envolve
a lateral da tenda, compõe um artefato com
, similar a efeito de
.
impacto visual único
outdoor
O art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a veiculação de propaganda mediante
, nestes termos:
outdoor
§ 8º
, inclusive eletrônicos,
É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Nos termos da doutrina de José Jairo Gomes
outdoor
, “considera-se
, para fins de
propaganda eleitoral, a ‘junção ou justaposição de vários painéis ou placas de proporções
menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor”.
(Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p. 548).
Nesse sentido, o § 1º do art. 26 da Res.-TSE nº 23. 610/19 prevê que “a utilização
de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda,
justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à
.
multa prevista neste artigo”
Entretanto, a legislação não contém a definição legal da área de um
ou o
outdoor
que seria o efeito visual de
.
outdoor
Conforme é sabido, até as eleições de 2014 a legislação permitia a fixação de
propaganda eleitoral em bens particulares com dimensão de até 4m2 (art. 37, § 2º da Lei nº
9.504/97). Com o advento da Lei nº 13.165/15, houve a redução da área de propaganda
permitida em bens particulares de 4m2 para 0,5m2.
Nessas circunstâncias, a jurisprudência havia consolidado interpretação de que
possui efeito visual de
a propaganda que supera o limite de 4m2.
outdoor
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
4M2. PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas
ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é irregular,
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente:
Num. 27072666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
(...)”.
(TSE - Agravo Regimental em REspE nº 131664, Acórdão de 12/11/2015, rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 08/03/2016)

Em julgados mais recentes, extrai-se que o efeito outdoor está no impacto visual
causado pelo artefato. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL E ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE ARTEFATOS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ARTS. 21
DA RES.–TSE 23.551/2017 E 39, § 8º, DA LEI 9.504/97. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao apelo nobre de candidatos não
eleitos aos cargos de deputado federal e estadual em 2018, mantendo–se a multa
individual de R$ 10.000,00 por propaganda irregular.
2. Configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as suas
. Precedentes.
características, causam impacto visual de outdoor
3. É o efeito visual de
– e não o formato do engenho publicitário – o
outdoor
determinante para caracterizar o ilícito. Nesse sentido: "para a configuração do
efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário,
.
tomado em conjunto ou não, equipare–se a outdoor, dado o seu impacto visual
(Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016)" (AgR–REspe
0600888–69/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9/9/2019).
4. Consoante a moldura fática do aresto a quo, unânime, o efeito análogo a outdoor
decorreu do uso de bonecos gigantes com feições idênticas aos candidatos, "ante o forte
impacto visual abrangendo toda a fachada do comitê central, especialmente quando se
leva em conta a justaposição dos três bonecos acima de placas com imagens dos
[agravantes]", atraindo a multa do art. 21 da Res.–TSE 23.551/2017 (que regulamentou
o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97), no importe de R$ 10.000,00 cada.
5. Conclusão de que a publicidade não produziu a referida perspectiva demandaria
reexame do conjunto fático–probatório, vedado em sede extraordinária, de acordo com a
Súmula 24/TSE. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060105607, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 212, Data
21/10/2020)

Assim, conquanto tal artefato apresente, no caso, mobilidade e aparentemente
não tenha atrapalhado o trânsito de pedestres ou de veículos na via pública, tais circunstâncias
não descaracterizam a irregularidade decorrente do seu impacto visual único, decorrente da
forma em que houve a composição entre a tenda ornamentada e o
dos candidatos.
banner
Num. 27072666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento firme no sentido de
que a característica de mobilidade ou transitoriedade do engenho publicitário não afasta a
configuração do efeito
.
outdoor
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. ART. 39, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 30 DO TSE. REEXAME PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº
24/TSE. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA
JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A compreensão firmada por este Tribunal, aplicada nos feitos relativos às
eleições de 2018, é no sentido de que a mobilidade/transitoriedade da propaganda
eleitoral não afasta a incidência da multa do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, se,
. Precedentes.
tratando–se de conjunto de peças justapostas, causam efeito outdoor
2. Tendo sido constatada a configuração do efeito outdoor pela utilização de faixas e
bandeiras em caminhada em via pública, denota–se o alinhamento entre a decisão
recorrida e a atual jurisprudência deste Tribunal, a desautorizar o conhecimento do
recurso especial e a prejudicar a análise do dissídio jurisprudencial suscitado, por força
da Súmula TSE nº 30/TSE.
3. A revisão da jurisprudência, mesmo que fosse realizada por esta Corte, não poderia
favorecer o agravante, uma vez que o entendimento em tela foi aplicado nos feitos
relativos ao pleito de 2018, justamente no qual ocorreu a publicidade em análise no
presente processo. Prevalecem, portanto, os princípios da segurança jurídica, isonomia e
igualdade entre os candidatos na disputa eleitoral.4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060146632, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 179, Data 08/09/2020,
Página 0)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PLACA COM
FOTO, NOME, CARGO E NÚMERO DE CANDIDATO. GRANDES DIMENSÕES.
IMPACTO VISUAL DE OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 25.8.2017.
2. Placa com foto, nome, cargo e número de candidato, de dimensões grandiosas,
configura propaganda irregular mediante engenho equiparado a outdoor, nos termos do
art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e de precedentes.
3. O uso da estrutura em bem público, ainda que de maneira transitória e não
sendo explorada comercialmente, acarreta aplicação do supracitado dispositivo,
. Precedentes.
porquanto basta haver características ou impacto visual de outdoor
4. No caso, a Corte Regional assentou ser "incontroverso nos autos que o [agravante]
Audifax Charles Pimentel Barcelos utilizou um painel de grandes dimensões com seu
Num. 27072666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

nome, cargo, foto e número do Partido em um comício por ele realizado na cidade da
Serra/ES" (fl. 80).
5. Entender de maneira diversa demanda, como regra, reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 2646, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 15/06/2018)

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PLACAS
AFIXADAS EM BEM PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EFEITO
DE OUTDOOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Placa com foto instalada em local público. Efeito visual de outdoor. Diferentemente
da regra prevista no art. 37, § 1º, da Lei das Eleições, em se tratado de propaganda dessa
modalidade, a legislação de regência não sujeita aaplicação de multa à notificação do
candidato (art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997), mormente quando o Tribunal Regional
assenta que as placas estavam afixadas em local de intensa movimentação, sendo
impossível que o candidato não tivesse conhecimentoda propaganda. Na linha da
jurisprudência do TSE, "ainda que fixada em bem público, a veiculação de propaganda
eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do § 8º do
art. 39, e não do § 1º do art. 37, de modo que a retiradada publicidade no prazo de 48
horas não impede a aplicação de multa" (AgR-REspe nº 244-46/SP, rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 21.3.2013).
2. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 779013, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 33, Data 15/02/2017, Página 54)

Por fim, também é de se manter a conclusão da sentença em relação ao partido “
”, tem-se que “
...pelos mesmos elementos acima indicados
participou ele da propaganda ilegal
”.
e, por força do artigo 96, § 11º, da Lei das Eleições, deve também sofrer as sanções legais
Destaque-se que sua participação resta clara, haja vista que se tratou de um
evento organizado de propaganda, com vários materiais, que envolveu organização prévia,
contratações e estrutura mínima para realização, havendo indícios até mesmo da presença de
candidatos ao cargo a vereador, não sendo crível que seria iniciativa isolada dos candidatos,
sem prévio conhecimento de integrantes da agremiação.
Logo, por qualquer ângulo que se analise, constata-se as irregularidades na
propaganda eleitoral em questão, devendo ser mantida integralmente a sentença e, de
consequência, a multa por ela aplicada.
Destaco que a Procuradoria Regional Eleitoral chegou ao mesmo entendimento
em relação a esse fato:
Num. 27072666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

A questão cinge-se à regularidade da propaganda veiculada com o uso de
e
Wind flags
tenda para distribuição de propaganda, e
e adesivos em veículos em tamanho
banner
superior ao permitido.
Da análise da propaganda, vê-se que o banner utilizado causou efeito
,
outdoor
configurando irregularidade na propaganda eleitoral, assim como o uso de tenda e os
adesivos que recobrem o veículo.
No que pertine à multa aplicada, correta a análise do juízo
, eis que não restou
a quo
configurada reincidência ou motivo outro que impeça a fixação da multa no patamar
mínimo.
Mesmo motivo que justifica a aplicação solidária da multa.
Portanto, não merece reforma a decisão.

Por essas razões, é de se negar provimento ao recurso interposto pelos
representados.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por:
a) homologar o pedido de desistência do recurso da representante, Coligação
“MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA”;
b) conhecer e negar provimento ao recurso dos representados, mantendo-se
integralmente a sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600298-74.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY
- PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383 - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 GUILHERME ALVES PEREIRA VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 SAMUEL
Num. 27072666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842

PEREIRA DA SILVA PREFEITO, GUILHERME ALVES PEREIRA, SAMUEL PEREIRA DA SILVA,
SOLIDARIEDADE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogado dos(a)
RECORRENTES: VINICIUS PIERIN MAURER - PR0078023 - RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27072666 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317074853600000026301842
Número do documento: 21030317074853600000026301842